Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA. PARTES ADVERTIDAS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo agravante e o condenou ao pagamento multa por litigância de má-fé. 1.1. No agravo, postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o levantamento de valores remanescentes em seu favor e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão a possibilidade de levantamento de valores remanescentes à agravante e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
4. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízes, impõe-se a aplicação das disposições do art. 80 do CPC.
5. No caso dos autos, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive tendo as partes sido advertidas sobre a possibilidade de condenação, caso insistissem na conduta, não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem.
6. Precedente da Casa: “(...) A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pela eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil) (...)”. (07035099120218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 30/9/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 80 e 81, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.